Tribunal: TJDFT
Processo: 0758027-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DO STF. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o recurso e manteve a sentença.
2. A embargante alega omissão no tocante a interpretação e aplicação do Tema 834 do STF ao caso em discussão, bem como ao entendimento consolidado nas ADIs 6990, 7391 e 7417, ARE 1374010 do STF, que dispensam previsão orçamentária para reajuste escalonado. Defende a necessidade de distinguir a situação do reajuste do Tema 864/STF e de analisar possível postergação administrativa. Requer manifestação sobre esses apontamentos para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão no tocante a interpretação e aplicação do Tema 834 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão embargado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, inexiste vício a ser sanado. O acórdão enfrentou a questão central discutida nos presentes autos referente à ausência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012. O acórdão foi claro ao afirmar que a tese do STF no Tema 864 vale para todos os reajustes remuneratórios, incluindo os escalonados, pois geram aumento de gastos com pessoal e estão sujeitos ao art. 169, §1o, da Constituição Federal.
6. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria.
7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a teor do que dispõe o art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022 e 1.025; Lei 9.099/95, art. 48.